Tribunal: TJSP
Processo: 1000150-67.2020.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Embargos de declaração. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização por danos materiais julgada improcedente. Acórdão que deu provimento à apelação interposta pelas autoras, ora embargadas, para anular a sentença. Supostas contradição e omissão. Vícios inexistentes.
Mera pretensão infringente. Inadmissibilidade. De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização por danos materiais julgada improcedente. Acórdão que deu provimento à apelação interposta pelas autoras, ora embargadas, para anular a sentença. Supostas contradição e omissão. Vícios inexistentes.
Mera pretensão infringente. Inadmissibilidade. De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.